Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-69.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020585-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Impedimento / Detenção / Prisão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO DE SIQUEIRA GOMES - CPF: 042.940.451-40 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ORDEM DE PRISÃO JÁ CUMPRIDA – APREENSÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 155316263), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Acrescentou que o valor
deverá ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento, e o termo inicial dos juros de mora deve incidir desde o evento danoso, conforme preceitua as Súmulas n° 362 e n° 54 do e. Superior Tribunal de Justiça, na forma prevista no artigo 1° F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/09.

Da sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que o último requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o autor refutou os fundamentos lançados pelo reclamado e pediu a condenação de litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, uma vez constatada a hipossuficiência financeira,
defiro

tal pleito
, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Ademais,
não acolho
o pedido de condenação do reclamante em litigância de má-fé, já que não restou demonstrada, no decorrer dos autos, a presença dos requisitos contidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Observa-se que a oportunidade postulatória foi exercida em conformidade com os preceitos legais.

Segundo consta na petição inicial, o autor
responde a um processo criminal da Comarca de Rondonópolis e se encontra no regime semiaberto, conforme os autos de execução penal nº 0007636-12.2018.811.0064.

Contudo, o reclamante alega que, embora já estivesse cumprindo a pena no regime semiaberto, no dia 27/05/2020,
estava saindo de sua residência com sua motocicleta quando foi abordado pela polícia militar, tendo lhe sido dirigida ordem de prisão por conta de estar em aberto um mandado de prisão.

O reclamante informou os policiais que estava executando a pena em regime semiaberto e cumprindo fielmente com todas as recomendações do juízo da vara de execução penal.

Sem êxito na explicação, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis e, depois, encaminhado para Penitenciária da Mata Grande.

O reclamado, intimado, não apresentou contestação.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso que no dia 12/12/2013 foi decretada ordem de prisão do reclamante, nos autos de execução penal n° 1056-39.2013.811.0064 - mandado n° 119164, conforme id. 155316247.

Todavia, apesar do autor já estar cumprindo o regime semiaberto do referido mandado, não houve o seu recolhimento no sistema, mesmo tendo sido expedido o contramandado de prisão nº 136/2015 (id. 155316249) o que, em razão da operação policial realizada em 27/05/2020, ensejou na prisão irregular do autor.

Ademais, o e-mail enviado pela analista judiciária da 1ª Vara Criminal demonstrou que o mandado de prisão não estava em vigência (id. 155316246), restando incontroversa a ilegalidade na prisão.

Pois bem, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do Estado para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre estes.

No caso, os agentes públicos foram negligentes ao não conferirem que o mandado de prisão não estava vigente, o qual inclusive já havia sido anteriormente cumprido.

Desse modo, o ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso advém do descumprimento do seu dever legal de adotar todas as cautelas necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização do sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam que a condução do reclamante à Delegacia de Polícia e a sua detenção por cerca
de 24 (vinte e quatro) horas
se deu de maneira equivocada, posto que fundada em mandado de prisão que não era mais dotado de efetividade.

Assim, resta evidente o nexo de causalidade entre o ato da Administração, revelado pelo descumprimento de deveres legais por seus agentes, e o resultado danoso, consubstanciado no ilegal recolhimento do autor à prisão, devendo o Estado de Mato Grosso ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
PRISÃO ILEGAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO POR MANDADO EM ABERTO COM PRISÃO JÁ REVOGADA
- PRISÃO REVOGADA - CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO - PRISÃO ILEGAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. É objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal, pois a prisão preventiva fora decretada em 05/09/2008 e, posteriormente, revogada em 07/01/2009, não tendo sido expedido o contramandado, razão pela qual fora preso em 03/12/2011.
Assim, tendo sido efetuada a prisão em 03/12/2011 em relação a prisão que já havia sido revogada em 07/01/2009, imperioso o reconhecimento de fato do serviço do Estado e erro judiciário, passível de indenização. O dano moral envolvendo prisão ilegal é in re ipsa e, portanto, se extrai pela só verificação da conduta
. Dano moral fixado com razoabilidade. Manutenção da sentença.
(RI 532/2013, Relatora: Dra. DRA. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 15/10/2013, publicado no DJE 24/10/2013).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, a lição de Caio Mário da Silva Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho:
“... na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança”.

E a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o mesmo autor:
“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001 p. 81/82).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

Por outro lado, fixo que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO

determinando, de ofício,
que a atualização do valor deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023